Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65 DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese de declinação de competência de ofício. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas suscitou conflito negativo.
2. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e tem natureza de competência relativa. Por essa razão, não se permite o exame da matéria de ofício pelo Juízo singular, questão de deve ser suscitada por meio de exceção pelo réu, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimido órgão judiciário ou se alterada a competência absoluta (art. 43, do CPC).
4. Estabelecida a competência do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras.